Tribunal: STF
Processo: RE 1588284
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. CONDENAÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou a ré à pena de 6 meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
1. Há duas questões em discussão: (i) a atipicidade material do crime de desacato; (ii) a insuficiência de provas para a condenação, com pedido subsidiário de aplicação da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O crime de desacato - art. 331 do Código Penal - acontece quando alguém ultraja ou vilipendia a atividade funcional de um funcionário público, atingindo a sua dignidade ou decoro, e não a pessoa do agente em si. O caso em exame envolve ré que, em momento de raiva durante sua pretensão de informar que seu companheiro havia se apossado de seu celular, não viu atendida sua reclamação na delegacia de policia.
2. O que existe é somente a palavra da vítima e seu colega de trabalho, ambos policiais civis, sem nenhum outro adminículo de prova, vale dizer, desacompanhada de “demais provas dos autos”. E o juízo criminal condenatório não se contenta com fatos sabidos ou tidos por ocorrentes quando não presentes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recurso provido. Sentença condenatória reformada com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Tese de julgamento: 1. O crime de desacato se caracteriza pela ofensa à função ou atividade exercida pelo funcionário público, bem como à instituição que ele representa, e não à pessoa investida do cargo.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente